Tribunal: CARF
Processo: 10530.002422/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.002422/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.858 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
PIRELLI PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/04/2008
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral no processo administrativo fiscal é disciplinada no
Regimento Interno do CARF, ou no caso de sessão virtual por portaria
disciplinadora dessa modalidade de julgamento, não cabendo intimação pessoal
e específica ao causídico da causa ou ao representante legal do contribuinte ou
ao responsável. A intimação que se efetiva é exclusivamente pelo diário oficial
da União e o efeito é para comunicar o dia da sessão de julgamento e
disciplinar como deve ser realizado o procedimento para realizar o registro da
intenção de sustentar oralmente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 01/04/2008
REGIME
ESPECIAL.
PROGRAMA
DE
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (PDTI). IRRF. PAGAMENTOS AO
EXTERIOR A TÍTULO DE ROYALTIES POR TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA. DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO DO IRRF.
BENEFÍCIO FISCAL. PDTI DA LEI 8.661/93 MIGRAÇÃO PARA A LEI
DO BEM, LEI 11.196/2005. NÃO RECONHECIMENTO PELA UNIDADE
DE
ORIGEM.
COMPROVAÇÃO
DA
MIGRAÇÃO
NO
CARF.
ARGUMENTO DE DIREITO OU DE FATO UTILIZADO PELA
INSTÂNCIA DE ORIGEM SUPERADO.
Quando uma instância de origem, em caráter preliminar, não admite conceder
direito creditório com base em questão superada pelo CARF, cabe àquela
instância proceder à análise do mérito do pedido, garantindo-se ao contribuinte
direito ao contencioso administrativo completo em caso de insucesso ou
sucesso parcial.
Diante da informação do MCTI confirmado que a contribuinte era beneficiária
da Lei n.o 11.196/2005, tendo havido a migração em relação ao PDTI, e que
prestou informações sobre seus programas de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, cabível analisar o direito crédito
pleiteado, a fim de homologar ou não as compensações em litígio, superando- -
se o óbice preliminar que ensejou o indeferimento prévio do pedido de
homologação das compensações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.002422/2008-41
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002422/2008-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de
que se analise o pedido de restituição ou homologação de compensação, podendo intimar a
contribuinte para apresentar documentos necessários a apreciação, proferindo-se novo despacho
decisório, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 125/140), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 105/115), proferida em sessão de 28/05/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 05-40.794, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campinas/SP (DRJ/CPS), que, por unanimidade de votos, julgou negar provimento ao pedido
deduzido na manifestação de inconformidade (e-fls. 61/72), mantendo o indeferimento do direito
creditório na forma do despacho decisório (e-fls. 49/51), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Data do fato gerador: 01/04/2008
INCENTIVOS FISCAIS. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL (PDTI). TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. ROYALTIES.
CRÉDITO DE 20% DO IRRF.
Não apresentado ato autorizativo requerido pela legislação em vigor para fruição do
regime previsto na Lei no 11.196/2005, inviável reconhecer o crédito ora pleiteado, não
se homologando, por conseguinte, as compensações em litígio.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados à ilegalidade e inconstitucionalidade da
legislação tributária não é de competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva
do Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Pedido de reconhecimento do direito creditório e seu indeferimento
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002422/2008-41

O pedido para reconhecimento do direito creditório, em sua essência e
circunstância, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação
(e-fls. 105/115), pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de manifestação de inconformidade contra a decisão do Serviço de
Tributação da Delegacia da Receita Federal de R$ 529.229,58. Segundo a contribuinte o
direito creditório corresponderia a 20% do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
remessa ao exterior a título de pagamento de royalties efetivada no âmbito do benefício
fiscal concedido pelo Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI.

Em sua decisão, o chefe do Serviço de Tributação da DRF Santo André acatou
parecer que indeferia o pleito sob os seguintes fundamentos:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF RESTITUIÇÃO.
INCENTIVO
FISCAL.
PROGRAMA
DE
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL – PDTI.
Para usufruir o crédito de 20% (vinte por cento) do imposto incidente sobre
os valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior a título de royalties em decorrência do Programa de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial, previsto na Lei no 8.661/1993 e
posteriormente na Lei no 11.196/2005, a requerente necessita de ato
autorizativo do programa na data de apuração do incentivo fiscal.
RELATÓRIO

Solicita o interessado a restituição de crédito de 20% (vinte por
cento) do imposto sobre a renda retido na fonte – IRRF incidente sobre
valores remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior a título de royalties, no valor de R$ 529.229,58 (Quinhentos e vinte e
nove mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), com base
na Lei no 11.196, de 2005, alínea “a”, do inciso V, do artigo 17; Decreto Lei
no 5.798/2006, artigo 3o, inciso V, alínea “a”, e Portaria no 823, de
31/10/2006.
FUNDAMENTAÇÃO

A Portaria no 769, de 9 de dezembro de 2002, publicada no DOU de
10 de dezembro de 2002, aprovou o Programa de Desenvolvimento
Tecnológico Industrial – PDTI de titularidade da empresa PIRELLI PNEUS
S.A. com direito a reconhecimento de créditos até o valor acumulado de R$
3.712.995,00 (Três milhões, setecentos e doze mil, novecentos e noventa e
cinco reais) (fls. 1474).

A Portaria MCT no 542, de 18 de agosto de 2005, alterou o artigo 1o,
inciso III, da Portaria MCT no 769. A alteração modificou o limite do crédito
para o valor de R$ 8.072.388,00 (Oito milhões, setenta e dois mil e trezentos
e oitenta e oito reais) (fls. 1475).

Posteriormente, em 31 de outubro de 2006, a Portaria MCT no 823
revogou, a pedido do interessado, a Portaria MCT no 769/2002 (fls. 1472):
Art. 1o Revogar, a pedido da interessada, a Portaria MCT no
769, de 9 de dezembro de 2002, publicada no Diário Oficial
da União de 10 de dezembro de 2002, que aprovou o
Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial –
PDTI de titularidade da empresa PIRELLI PNEUS S.A.,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda – CNPJ sob o no 59.179.838/000137,
e lhe concedeu incentivos fiscais instituídos pela Lei no
8.661, de 2 de junho de 1993, com as alterações trazidas
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, com efeitos a
partir de 1o de janeiro de 2006.

Com a revogação da Portaria MCT no 769/2002, o benefício fiscal
concedido ao interessado foi extinto com efeitos a partir de 1o de janeiro de
1996.

Entretanto, houve a publicação do ato autorizativo da migração dos
programas e projetos aprovados até 31 de dezembro de 2005, conforme
permissão legal estabelecida no artigo 25 da Lei no 11.196, de 2005, verbis:
Art. 25. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial – PDTI e Programas de Desenvolvimento
Tecnológico Agropecuário – PDTA e os projetos aprovados
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002422/2008-41

até 31 de dezembro de 2005 ficarão regidos pela legislação
em vigor na data da publicação da Medida Provisória no
252, de 15 de junho de 2005, autorizada a migração para o
regime previsto nesta Lei, conforme disciplinado em
regulamento.

A migração de regime está regulamentada no artigo 15, do Decreto no
5.798, de 2006, que assim dispõe:
Art. 15. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial – PDTI e Programas de Desenvolvimento
Tecnológico Agropecuário – PDTA, e os projetos aprovados
até 31 de dezembro de 2005 continuam regidos pela
legislação em vigor na data de publicação da Lei n.o 11.196,
de 2005.
§ 1o As pessoas jurídicas executoras de programas e
projetos referidos no caput deste artigo poderão solicitar ao
Ministério da Ciência e Tecnologia a migração para o
regime da Lei n.o 11.196, de 2005, devendo, nesta hipótese,
apresentar relatório final de execução do programa ou
projeto.
§ 2o A migração de que trata o § 1o acarretará a cessação
da fruição dos incentivos fiscais concedidos com base nos
programas e projetos referidos no caput, a partir da data de
publicação do ato autorizativo da migração no Diário
Oficial da União.

Conforme está nos autos, o interessado teve seu programa (PDTI)
aprovado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia por meio da Portaria no
769, de 9 de dezembro de 2002, e, de acordo com o dispositivo legal acima
transcrito, solicitou ao referido Ministério a migração para o regime previsto
pela Lei no 11.196, de 2005.

Com base no que dispõe o § 2o, do artigo acima, o interessado foi
intimado a apresentar a publicação do ato autorizativo da migração no
Diário Oficial da União (fls. 47 – cópia documento do processo no
10530.000390/2007-68). Entretanto, limitou-se a apresentar a publicação da
Portaria MCT no 823, de 31/10/2006, que revogou a Portaria MCT no
769/2002 que aprovou o PDTI de titularidade da empresa PIRELLI PNEUS
S.A. (fls. 45).

A simples revogação da Portaria no 769/2002 não tem o condão de
efetivar a mudança para o novo regime.
CONCLUSÃO

Ante o exposto, proponho o INDEFERIMENTO do presente pedido e a NÃO
HOMOLOGAÇÃO das compensações vinculadas ao processo no 10530.003381/2008-18.
Da Manifestação de Inconformidade
A Manifestação de Inconformidade, que instaurou o contencioso administrativo
fiscal em torno do direito creditório, dando início e delimitando os contornos da lide, foi
apresentada pelo recorrente (e-fls. 61/72). Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas
razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada (e-fls. 105/115), pelo
que peço vênia para reproduzir:

Havendo tomado ciência da decisão em 10/01/2013, em 07/02/2013 interpôs a
interessada, por intermédio de seus advogados e bastante procuradores, manifestação de
inconformidade, instruída com a documentação anexa. Nela, expõe suas alegações
contra o indeferimento do pedido.

Historiando os fatos, afirma que o pleito de restituição/compensação tem por
fundamento o art. 17, inciso V, alínea “a”, da Lei 11.196/2005, além do art. 3o, alínea
“a” e § 4o do Decreto n.o 5.798, de 2006, e da Portaria n.o 823/2006.

Enfatiza que a Portaria do Ministro da Ciência e Tecnologia n.o 769, de 2002,
especificou os benefícios fiscais a que a requerente poderia usufruir, estando entre eles o
crédito de 20% do valor do IRRF incidente sobre o pagamento de “royalties” a
beneficiário domiciliado no exterior em razão de contrato de transferência de
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002422/2008-41

tecnologia. A mencionada solicitação estaria acompanhada dos documentos
relacionados na Portaria do Ministro da Fazenda.

Entende não haver sustentação para o indeferimento do pleito, pois todas as
exigências para a concessão do benefício foram cumpridas. A seu ver, a própria
autoridade responsável pelo exame do pedido reconheceu ser a interessada titular do
benefício fiscal de crédito de 20% do IRRF incidente sobre valores pagos, remetidos ou
creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior a título de “royalties”
de assistência técnica ou científica e de serviços especializados, conforme Portaria MCT
n.o 769.

Alega que o benefício fiscal em discussão foi concedido pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia com base na Lei no 11.196/2005, além do Decreto no 5.798, de
2006, e pela Portaria MF no 267, de 26 de novembro de 1996. Tal legislação, além de
determinar os incentivos fiscais no âmbito do PDTI, também atribuiria ao Ministério de
Ciência e Tecnologia a responsabilidade de disciplinar, fiscalizar e manifestar-se quanto
à execução do PDTI. Nesse sentido, à Receita Federal caberia tão-só avaliar os
documentos apresentados a fim de reconhecer o direito creditório.

Afirma a contribuinte que, contrariando os documentos por ela apresentados, a
autoridade fiscal, de forma equivocada, teria considerado não comprovada a migração
da contribuinte para o novo regime de isenção, instaurado pela legislação antes citada.
Entretanto, defende que a migração não só teria sido devidamente requerida e deferida,
como também comprovada nos presentes autos.

Traz a contribuinte decisões administrativas que ratificariam seu entendimento,
definindo caber ao Ministério de Ciência e Tecnologia a concessão do benefício,
restando à RFB apenas a análise quanto à ocorrência do fato gerador.

Aduz a manifestante que, assim que editado o Decreto no 5798 de 2006, teria ela
apresentado ao MCT pedido de migração para o novo regime, o que fora prontamente
aprovado. Nesse sentido, em 31/10/2006, fora publicada a Portaria MCT no 823, que
revogou a Portaria MCT no 769 e aprovou a migração para o novo regime.

Segundo a contribuinte, bastaria a verificação dos dispositivos legais constantes
do Preâmbulo da Portaria MCT no 823 para se confirmar o deferimento da migração
pretendida.

Além disso, entende ser prova suficiente de seu direito ao benefício o fato de
constar ela do “Relatório Anual de Utilização dos Benefícios Fiscais no ano base 2006”,
elaborado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia.

Defende que entendimento de forma distinta contrariaria os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

E encerra:

Aplicando-se este entendimento ao caso concreto, resta claro
que se o Ministério da Ciência e Tecnologia reconhece que a Pirelli
teve o benefício migrado em 01/01/2006, por força da razoabilidade e
proporcionalidade, previstas no art. 37 da CF/88, ainda que a
Portaria em questão não existisse (o que não é o caso, mas se admite
para argumentar), a restituição jamais poderia ter sido indeferida.

Verifica-se, assim, que sob todos os aspectos possíveis está
provado no caso presente a migração da Requerente para o novo
regime da Lei n.o 11.196/2005, tudo a ensejar o acolhimento da
presente manifestação de inconformidade para que seja revista a r.
decisão que indeferiu a restituição e, por consequência, seja
homologada a compensação, nos termos em que requerida.
Do Acórdão de primeira instância
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 105/115), primeira instância do
contencioso tributário.
Ao final, consignou-se que julgava considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o Despacho Decisório recorrido e não reconhecer o direito
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002422/2008-41

creditório pleiteado, não homologando a compensação tratada no processo em apenso, de n.o
10530.003381/2008-18.
Em suma, não se reconheceu que tenha ocorrido o deferimento da migração para o
novo regime com a expedição da Portaria MCT no 823, que revogou a Portaria MCT no 769.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 18/08/2013 (e-fls. 124; 125/140), o sujeito
passivo reitera os termos da manifestação de inconformidade e postula a reforma da decisão de
primeira instância, a fim de reconhecer o direito creditório e homologar a compensação.
Requereu, ainda, seja intimado produção de sustentação oral, quando da inclusão do feito em
pauta de julgamento.
Na peça recursal aborda especialmente sobre o procedimento legal para migração
e competência para deferimento em relação ao PDTI, bem como acerca do procedimento
adotado pela recorrente e do deferimento da migração pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo de Compensação
n.o 10530.003381/2008-18 (e-fl. 54).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público, tendo sido sorteado para o Conselheiro Rorildo Barbosa Correia, na 2.a Turma Ordinária
da 2.a Câmara da 2.a Seção.
Da primeira sessão de julgamento e conversão em diligência
Em 07/05/2019, na sessão de julgamento, o Conselheiro Rorildo Barbosa Correia
propôs a conversão do julgamento em diligência, sendo acompanhada por unanimidade,
conforme Resolução n.o 2202-000.860 (e-fls. 160/167), nestes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para fins de que a Unidade de Origem intime o Ministério da
Ciência e Tecnologia para que informe se foi emitido ato autorizativo de migração
publicado no Diário Oficial em benefício da Recorrente, nos termos dispostos no § 2o
do art. 15 do Decreto no 5.798/06, juntando a correspondente cópia do ato, bem como
esclarecendo, sendo o caso, o alcance temporal dos respectivos efeitos. Na sequência,
deve-se intimar a contribuinte, para se manifestar acerca do resultado da diligência.
Na Resolução em epígrafe consta especialmente a seguinte diretriz conclusiva:

Dessa forma, para o deslinde da questão, faz-se necessário verificar qual o
critério estabelecido para usufruir o incentivo fiscal para capacitação tecnológica da
indústria por meio de Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI.

Inicialmente, convém esclarecer que o benefício fiscal de que trata este processo
foi estabelecido com base na Lei no 8.661, de 02 de junho de 1993, regulamentada pelo
Decreto no 949, de 5 de outubro de 1993, que contemplava diversos incentivos fiscais
para a capacitação tecnológica da indústria, por meio de PDTI e dentre estes incentivos,
a lei facultava ao titular do Programa o direito ao crédito de 20% do IRRF sobre os
valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior, a título de
“royalties” (o percentual de 20% foi estabelecido pelo art. 2o, inciso II, da Lei n°
9.532/97).
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002422/2008-41

Todavia, com a revogação da Lei no 8.661/93, o benefício fiscal tratado neste
processo passou a ser regulado pelo art. 17, inciso V, alínea “a” da Lei no 11.196/2005,
e pelo art. 3o, alínea “a” e parágrafo 4o do Decreto n° 5.798 de 2006.

De acordo com o autos, nota-se que o favor tributário concedido à Recorrente,
com base na Lei no 8.661, de 02 de junho de 1993, regulamentada pelo Decreto no 949,
de 5 de outubro de 1993, por meio da Portaria MCT 769 de 09/12/2002, foi revogado
pela Portaria no 823 de 31/10/2006 do Ministério da Ciência e Tecnologia (fls. 16 e
102).

No entanto, mesmo após a revogação do benefício fiscal pela Portaria no 823 de
31/10/2006 do Ministério da Ciência e Tecnologia, a Recorrente poderia continuar
usufruindo o incentivo fiscal para capacitação tecnológica da indústria por meio de
Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI instituído pelo art. 17,
inciso V, alínea “a” da Lei no 11.196/2005, e pelo art. 3o, alínea “a” e parágrafo 4o do
Decreto no 5.798, de 2006, desde que solicitasse ao Ministério da Ciência e Tecnologia
a migração para o novo regime especificado na Lei no 11.196/2005, nos termos do art.
15 do Decreto no 5.798/06, que assim dispõe:
Art. 15. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI e
Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário – PDTA, e os
projetos aprovados até 31 de dezembro de 2005 continuam regidos pela
legislação em vigor na data de publicação da Lei n.o 11.196, de 2005.
§ 1o As pessoas jurídicas executoras de programas e projetos referidos no
caput deste artigo poderão solicitar ao Ministério da Ciência e Tecnologia a
migração para o regime da Lei no 11.196, de 2005, devendo, nesta hipótese,
apresentar relatório final de execução do programa ou projeto.
§ 2o A migração de que trata o § 1o acarretará a cessação da fruição dos
incentivos fiscais concedidos com base nos programas e projetos referidos no
caput, a partir da data de publicação do ato autorizativo da migração no
Diário Oficial da União. (grifei).

Dessa forma, entendo que para a Recorrente usufruir o benefício fiscal pleiteado,
seria necessário observar as condições estabelecidas nos § 1o e § 2o do art. 15 do
Decreto no 5.798/06, solicitando ao Ministério da Ciência e Tecnologia a migração para
o novo regime, a qual seria realizada por meio do ato autorizativo de migração.

Contudo, a contribuinte não logrou êxito em comprovar a publicação do referido
ato autorizativo, porém, como elemento de prova, a Recorrente apresentou Ofício do
Gabinete do Ministério da Ciência e Tecnologia (fls. 142/143) e Relatório Anual dos
Incentivos Fiscais no Ano Base de 2006 (fls. 88/99), que no nosso entendimento, não
tem o condão de substituir o ato autorizativo do Ministério da Ciência e Tecnologia, por
falta de previsão legal.

Com efeito, nota-se que a não apresentação do ato autorizativo estabelecido pelo
§ 2o do art. 15 do Decreto no 5.798/06, impede o reconhecimento do direito ao benefício
fiscal de que trata a Lei no 11.196/2005, por outro lado a contribuinte alegou que houve
a migração para o novo regime apresentando outros documentos, como o Ofício do
Gabinete do Ministério da Ciência e Tecnologia e o Relatório Anual dos Incentivos
Fiscais no Ano Base de 2006.
Em 15/07/2019, foi exarado, pela unidade preparadora da jurisdição do
contribuinte, Ofício (e-fls. 169/170) dirigido para “Representação Regional do MCTIC no Sudeste
– RESE”, em um endereço em São Paulo/SP. O aviso de recepção (AR) foi anexado constando como
data de recebimento 19/07/2019 (e-fl. 171).
Em seguida, emitiu-se “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 172), no qual
importa destacar o seguinte conteúdo:

Sra. Chefe, Atendendo à solicitação contida na Resolução do CARF,
encaminhamos o Ofício no 123/2019/SECAT/DRFSAE/SRRF08/RFB/ME-SP ao
Representante Regional do MCTIC no Sudeste - RESE que foi recebido em 19/07/2019.
Até a presente data não houve manifestação quanto à informação solicitada. Proponho o
retorno do processo ao CARF para prosseguimento.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002422/2008-41

Não houve intimação da contribuinte quanto ao procedimento de diligência,
devolvendo-se os autos ao CARF.
Em 26/11/2019, sobreveio despacho de encaminhamento com o seguinte teor
(e-fl. 175): “Tendo em vista tratar-se de retorno de diligência e considerando que o Relator não
mais integra nenhum dos colegiados da Seção, encaminhe-se à 2aTO/2aCâmara/2a Seção, para
novo sorteio.”
Do segundo novo sorteio e indicação para julgamento
No contexto da dispensa do mandato, a pedido, do Conselheiro relator, o processo
foi redistribuído por novo sorteio público e eletrônico, sendo sorteado para este novo relator, que
ora relata.
Da segunda sessão de julgamento e conversão em diligência
Em 07/10/2020, propus que a diligência fosse reiterada, sendo a motivação a
seguinte, acolhida à unanimidade (Resolução n.o 2202-000.941 (e-fls. 176/186):

Isto porque, em apertada síntese, é necessário indagar-se do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações em Brasília/DF se houve, ou não, migração do
recorrente do Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) para o
regime da Lei do Bem (Lei n.o 11.196, de 2005), esclarecendo se foi deferido e se foi
emitido ato autorizativo de migração publicado no Diário Oficial da União em benefício
do recorrente, em conformidade com o disposto no § 2.o do art. 15 do Decreto n.o
5.798/06, bem como é importante que o referido Ministério esclareça, sendo o caso, o
alcance temporal dos respectivos efeitos e o contexto da Portaria MCT n.o 698, de 29 de
outubro de 2007.

Ora, cuida-se de processo cujo debate, em suma, envolve o entorno da Lei n.o
11.196, de 2005, que trata de incentivos à inovação tecnológica, comumente conhecida
como Lei do Bem. Referida legislação sobreveio para substituir o Programa de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI). Especificamente, o embate resta, ao
meu aviso, concentrado na aplicação do art. 15, § 2.o, do Decreto n.o 5.798, de 2006, que
regulamentou a lei em epígrafe, haja vista condicionar a fruição do incentivo da Lei do
Bem a processo administrativo de migração do PDTI para o novo regime a ser
formulado perante ao hoje Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em
Brasília/DF.

Vê-se, neste contexto, que a diligência é importante para solução da lide. É
preciso saber se houve, ou não, a migração, inclusive indagando acerca do ato
autorizativo da migração, caso tenha ocorrido. É que o contribuinte aduz – e há
verossimilhança nessa alegação –, ter havido processo administrativo instaurado
pleiteando a migração e que chegou a ser publicada a Portaria MCT n.o 698, de 29 de
outubro de 2007, a qual, ainda que tacitamente, teria lhe outorgado a migração do PDTI
para o regime da Lei do Bem. Neste diapasão, é importante a manifestação do
respeitado Ministério em referência para elucidar a quaestio sub examine.

Ademais, cotejando tal assertiva do contribuinte com o contexto probatório, é
verossímil o quanto afirmado pela defesa, entretanto não tenho o fato como plenamente
certo, sendo necessário, efetivamente, buscar informações complementares junto ao
Ministério responsável pelo processo de migração, a fim de trazer clareza e certeza para
a instrução da lide.

Demais disto, em escrutínio anterior, ainda que com outra composição, este
Colegiado entendeu à unanimidade ser a diligência necessária e, uma vez baixado o
processo em diligência, foi exarado, em 15/07/2019, Ofício dirigido para a
“Representação Regional do MCTIC no Sudeste”, em um endereço na Cidade de São
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002422/2008-41

Paulo, Estado de São Paulo. O aviso de recepção (AR) foi anexado constando como
data de recebimento 19/07/2019.

Em seguida, emitiu-se “Despacho de Encaminhamento”, no qual importa
destacar o seguinte conteúdo:
Sra. Chefe, Atendendo à solicitação contida na Resolução do CARF,
encaminhamos o Ofício no 123/2019/SECAT/DRFSAE/SRRF08/RFB/ME-SP
ao Representante Regional do MCTIC no Sudeste - RESE que foi recebido em
19/07/2019. Até a presente data não houve manifestação quanto à informação
solicitada. Proponho o retorno do processo ao CARF para prosseguimento.

Não houve intimação da contribuinte quanto ao procedimento de diligência, vez
que não houve uma resposta da Representação Regional do Ministério, devolvendo-se
os autos ao CARF.

Ocorre que, ao meu aviso, a diligência não restou suficiente e a intimação tida
por não respondida não me parece a mais adequada, especialmente porque entendo que
o correto teria sido oficiar o hoje Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações,
diretamente em Brasília/DF, para fins de atender aos esclarecimentos solicitados, ainda
que, eventualmente, por questões administrativas internas, se for a hipótese, a unidade
de origem necessidade da intervenção de outros órgãos da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil e do próprio Ministério da Economia.

De mais a mais, dentro da sistemática processual administrativa fiscal, as partes
têm o dever de cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva e, em
outro prisma, deve-se buscar a revelação da verdade material na tutela do processo
administrativo fiscal, de modo a dar satisfatividade a resolução do litígio.
Após realização da diligência (e-fls. 189/192) sobreveio o informe:
“Considerando a ciência do Ofício pelo MCTI por decurso de prazo de dez dias, portanto dia
20/10/2022, encontra-se esgotado, na presente data, o prazo de 30 (trinta) dias para resposta
pelo Ministério, conforme determinado pelo Juízo que concedeu em parte a liminar em sede do
Mandado de Segurança no 5009904-83.2022.4.03.6105/8a Vara Federal de Campinas.”
Em consulta na internet o referido Mandado de Segurança ordena que o processo
seja encaminhado para essa Turma proferir o julgamento, considerando a morosidade na
apreciação do pedido de restituição.
O contribuinte foi intimado para conhecimento da diligência frustrada e juntou
aos autos ofício afirmativo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (e-fls. 226/228)
obtido em outro processo (Processo n.o 10530.002822/2007-75), bem como colacionou o
Acórdão CARF n.o 2202-009.274 (do citado processo), de 05/10/2022, unânime (e-fls. 229/235),
deste Colegiado que conheceu o referido documento e deu provimento àquele recurso, cuja
ementa foi assim firmada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
INCENTIVOS FISCAIS. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL (PDTI). TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. ROYALTIES.
CRÉDITO DE 10% DO IRRF.
Diante da informação do MCTI confirmado que contribuinte era beneficiária da Lei n.o
11.196/2005 e que prestou informações sobre seus programas de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, cabível reconhecer o crédito ora pleiteado,
homologando-se as compensações em litígio.
No referido documento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (e-fl.
227) consta que: “5. Nesse sentido, informo que a Pessoa Jurídica Pirelli Pneus S/A, CNPJ:
59.179.838/0001-37, é beneficiária da Lei no 11.196/2005 e prestou ao MCTI, informações
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002422/2008-41

sobre seus programas de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica
realizados nos anos de 2006 a 2019, conforme a tabela a seguir: (...)”.
Após a apresentação dos autos para sessão de julgamento, houve a oferta de
memoriais pela parte recorrente.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que ser tempestivo o
recurso (notificação em 26/07/2013, e-fl. 123, aplicada a Lei n.o 11.196, de 2005, que vigorou
no período de 22/11/2005 a 18/07/3013, vez que na data de entrega/leitura no DTE não estava
vigente a Lei n.o 12.844, de 2013, publicada no DOU de 19/07/2013, entendendo-se a eficácia
jurídica da intimação eletrônica no décimo quinto dia do registro da intimação no DTE;
protocolo recursal em 18/08/2013, e-fl. 124), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Sendo assim, conheço do recurso voluntário (e-fls. 125/140).
Apreciação de questão prévia a análise do mérito
- Requerimento de sustentação oral e intimação de patrono (publicação)
O recorrente requereu seja intimado pessoalmente para fins de sustentação oral,
quando da inclusão do feito em pauta de julgamento.
Pois bem. Nas turmas ordinárias do CARF, a sustentação oral, por causídico ou
pelo representante legal, é realizada especialmente nos termos do inciso II do art. 58, do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), sem prejuízo de ora serem citados os arts. 59,
§§ 3.o e 4.o, e 65, § 8.o, do mesmo Anexo II, do RICARF. E, em se tratando de sessão virtual,
conforme Portaria autorizativa que estiver em vigor, sendo orientado na publicação da pauta de
julgamento o procedimento.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002422/2008-41

Ademais, como outrora consignado, a teor da Súmula CARF n.o 110, no processo
administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Desta forma, não há intimação específica e pessoal, tampouco intimação em nome
do causídico.
Por conseguinte, não cabe intimação pessoal ou por meio de patrono para fim
específico de exercer prerrogativa de sustentar oralmente as razões de defesa. O direito de
sustentar oralmente as razões de defesa é outorgado de per si com a publicação da pauta e, no
mais, deve-se observar os procedimentos orientados na pauta publicada.
Importa anotar que o presente julgamento foi objeto de pauta no Diário Oficial da
União, dando-se ciência ao recorrente quanto ao momento do julgamento, ocasião em que,
observando a disciplina regulamentar da sustentação oral, pode-se exercê-la na sessão, se adotar
os requisitos a que deve se ater e que são orientados no texto da pauta publicada.
De mais a mais, em sessão de julgamento a parte não compareceu, tampouco
requisitou a sustentação.
Logo, não há o que se deferir ou provimento a se efetivar neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, em suma, a controvérsia é relativa a
migração, ou não, da recorrente do Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial
(PDTI) para o regime da Lei do Bem (Lei n.o 11.196, de 2005). Concluindo-se pela migração,
faz jus a contribuinte ao direito creditório correspondente a 20% do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) sobre remessa ao exterior a título de pagamento de royalties efetivado no âmbito
do benefício fiscal em comento. De toda sorte, como não se apurou na origem a efetiva
existência do crédito propriamente dito em razão do óbice apontado no despacho decisório (não
migração), caso provido o recurso, no sentido de superar a concepção da não ocorrência da
migração, deverá o processo retornar para a origem, a fim de seguir dali em diante o seu curso.
Pois bem. O despacho decisório compreendeu que não houve a migração da
contribuinte do PDTI para o regime da Lei do Bem (Lei n.o 11.196, de 2005) e, por isso, deixou
de analisar o direito creditório. O fundamento para o entendimento pela não migração é que a
Portaria MCT n.o 823, que revogou a Portaria MCT n.o 769, em realidade, não teria aprovado
expressamente a migração, a despeito da contribuinte insistir que houve sim a migração, para
tanto alegando que basta uma compreensão sistêmica do benefício e dos atos normativos
ministeriais, além da leitura do preâmbulo da própria Portaria MCT n.o 823 que revogou a
Portaria MCT n.o 769 do PDTI.
Adicionalmente, a contribuinte apresenta o requerimento de migração dirigido ao
FINEP/MCT no qual consta:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002422/2008-41

A ora Requerente é titular do Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial ("PDTI"), conforme Processo MCT/SEPTE n.o 01.0006/02 e nos termos das
Portarias n.o 207/1997, n.o 769/ 2002, n.o 542/2005 e n.o 877/2005.

Em Junho/2006 sobreveio o Decreto n.o 5.798/06 ("Decreto"), com o objetivo de
regulamentar os incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, disposto pela Lei n.o 11.196/2005.

O referido Decreto, em seu art. 15, faculta aos detentores do PDTI, a migração
ao regime da Lei n.o 11.196/2005, passando a utilizar dos incentivos fiscais definidos
naquela legislação.

Nesse sentido e de acordo com os termos do Decreto, a ora Requerente requer a
migração do programa PDTI, da qual é detentora, para a nova sistemática definida pela
Lei n.o 11.196/2005 e regulamentada pelo Decreto n.o 5.798/2006.

Requer que a fruição dos incentivos fiscais concedidos através do Processo
MCT/SEPTE n.o 01.0006/02 cessem em 31 de dezembro de 2005, passando, a ora
Requerente, a usufruir dos incentivos fiscais da Lei n.o 11.196/2005 e Decreto a partir
de 1.o de janeiro de 2006.

Importante esclarecer que a ora Requerente procedeu com a entrega do relatório
final do exercício encerrado de 2005.
A recorrente apresenta, ainda, e-mails e Relatório Anual da Utilização dos
Incentivos Fiscais Ano Base 2006, nos moldes da Lei n.o 11.196/05. Consta, outrossim, dos autos
o certificado de averbação da Diretoria de Contratos de Tecnologia do INPI. Lado outro, a
Portaria MCT n.o 823 (e-fl. 1.536) em seu preâmbulo vem a citar o art. 15 do Decreto n.o
5.798/2006, de modo que não é razoável entender que a Portaria MCT n.o 823 ao revogar a
Portaria MCT n.o 769 do PDTI tenha sido singela o suficiente para não conceber a recorrente no
regime substitutivo da Lei n.o 11.196/2005. Por conseguinte, só posso concluir que houve sim a
migração. Aliás, a recorrente se comportou como “parte migrada” e a Administração (MCT) a
tratou como tal (vide relatórios, e-mails etc.), não sendo razoável que outra parte da
Administração (Receita Federal) compreenda de modo diverso por exigir um normativo expresso
e indubitável.
De mais a mais, em, pelo menos, três precedentes da Primeira Sessão de
Julgamentos do CARF, que, hodiernamente, está com a competência para também julgar
matérias de IRRF (e pedidos de direito creditório relacionados) e em um precedente desta
Segunda Seção colhe-se entendimentos pacíficos sobre a temática do PDTI/Lei do Bem
(enquanto benefício fiscal a gerar restituição do IRRF) com pequenos distinguish de fato, mas
que, ao meu sentir, não mudam o racional que ora adoto e, em certa medida, convergem com a
posição delineada. Eis as ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 29/08/2005
RESTITUIÇÃO. ARGUMENTO DE DIREITO OU DE FATO SUPERADO.
Quando uma instância anterior não admite a restituição com base em argumento de
direito ou de fato, caso superado o fundamento da decisão, aquela instância deve
proceder à análise do mérito do pedido, garantindo-se ao contribuinte direito ao
contencioso administrativo completo em caso de insucesso ou sucesso parcial.
Acórdão n.o 1302-004.147, de 13/11/2019

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 29/08/2005
RESTITUIÇÃO. ARGUMENTO DE DIREITO OU DE FATO SUPERADO.
Quando uma instância anterior não admite a restituição com base em argumento de
direito ou de fato, caso superado o fundamento da decisão, aquela instância deve
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002422/2008-41

proceder à análise do mérito do pedido, garantindo-se ao contribuinte direito ao
contencioso administrativo completo em caso de insucesso ou sucesso parcial.
Acórdão n.o 1402-004.151, de 17/10/2019

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
REGIME
ESPECIAL.
PDTI.
IRRF.
PAGAMENTOS
AO
EXTERIOR.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DIREITO CREDITÓRIO.
Contribuinte regularmente enquadrada no Programa de Desenvolvimento Tecnológico e
Industrial – PDTI faz jus ao crédito incentivado de IRRF sobre pagamento a
domiciliados no exterior a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de
serviços especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia averbados
nos termos do Código da Propriedade Industrial.
Acórdão n.o 1401-003.921, de 12/11/2019

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO
SOBRE
REMESSAS
AO
EXTERIOR.
MIGRAÇÃO DO PDTI PARA O REGIME DA LEI 11.196/05.
Comprovado que o direito creditório pleiteado não é, a rigor, pagamento indevido ou a
maior, deve-se retornar os autos à DRF de origem a fim de que esta proceda à devida
análise do pedido da recorrente.
Acórdão n.o 1201-003.173, de 15/10/2019

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2008
INCENTIVOS FISCAIS. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL (PDTI). TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. ROYALTIES.
CRÉDITO DE 20% DO IRRF. EXERCÍCIO DO DIREITO. PUBLICAÇÃO DA
NORMA LEGAL.
Como inexiste disposição na Lei n.o 11.196/2005 que submeta o usufruto do benefício
previsto na alínea “a” do inciso V de seu art. 17 a qualquer tipo de regulamentação, o
direito à restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF previsto no dispositivo
surge com a publicação de referida lei.
INCENTIVOS
FISCAIS.
PDTI.
ANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPETÊNCIA.
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL.
DESPACHO DECISÓRIO ANULADO. AUTOS RESTITUÍDOS À ORIGEM.
Tendo sido o indeferimento da restituição fundamentado exclusivamente na inexistência
de ato ministerial que regulasse o exercício do direito, sem análise de mérito, convém
restituir os autos à unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
recorrente para o regular exame do pleito creditório, à luz do disposto na Portaria MF
n.o 426/2011. Decisão de primeira instância anulada.
Acórdão n.o 2402-005.825, de 10/05/2017

Por último, importante dizer que o contribuinte foi intimado para conhecimento da
diligência frustrada e juntou aos autos ofício afirmativo do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações obtido em outro processo que esteve sob julgamento neste Colegiado (Processo n.o
10530.002822/2007-75), bem como colacionou o Acórdão CARF n.o 2202-009.274 (do citado
processo), de 05/10/2022, unânime, no qual este Colegiado conheceu o referido documento e deu
provimento àquele recurso, cuja ementa foi assim firmada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002422/2008-41

Ano-calendário: 2006
INCENTIVOS FISCAIS. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL (PDTI). TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. ROYALTIES.
CRÉDITO DE 10% DO IRRF.
Diante da informação do MCTI confirmado que contribuinte era beneficiária da Lei n.o
11.196/2005 e que prestou informações sobre seus programas de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, cabível reconhecer o crédito ora pleiteado,
homologando-se as compensações em litígio.
No referido documento, que atende o propósito da diligência, o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações afirma que: “5. Nesse sentido, informo que a Pessoa Jurídica
Pirelli Pneus S/A, CNPJ: 59.179.838/0001-37, é beneficiária da Lei no 11.196/2005 e prestou ao
MCTI, informações sobre seus programas de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de
inovação tecnológica realizados nos anos de 2006 a 2019, conforme a tabela a seguir: (...)”.
referido documento transladado, em minha análise, aproveita-se nestes autos para todos os fins
de direito, inclusive por ser o regime jurídico que nele se contém único.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente. Isto porque, não sendo analisado
com profundidade o direito creditório vindicado pela contribuinte, sob argumento ora superado,
concluo que deve ser reformado o acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, a fim de reconhecer a nulidade do despacho decisório prolatado pela unidade de
origem, ordenando-se o retorno dos autos à unidade fiscalizadora, para que se pronuncie acerca
do mérito do direito creditório postulado pela contribuinte, compreendendo que houve a
migração respectiva do PDTI para a lei do bem, superando-se esse óbice preliminar, de modo a
elaborar o competente despacho decisório de análise do direito crédito vindicado e, a partir daí,
retomando-se o rito processual de praxe, sob pena de supressão de instância.
Efetivamente, o despacho decisório não analisou o mérito do direito creditório ora
em litígio, face a prejudicialidade compreendida pela não migração (ora superada), pelo que é
caso de dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a possibilidade de se analisar o
sustentado direito creditório, superando-se o óbice inaugural.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, voto em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, em lhe dar provimento parcial para reformar o acórdão da DRJ e anular
o despacho decisório da unidade de origem, determinando o retorno dos autos à unidade
fiscalizadora responsável pelo domicílio fiscal da contribuinte, para que esta analise o direito
creditório da recorrente, podendo intimar a contribuinte para apresentar documentos necessários
a apreciação do alegado crédito, considerando que é prerrogativa da autoridade administrativa o
exame original de documentos em posse da contribuinte, proferindo-se novo despacho decisório
com superação do óbice original, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para determinar o
retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que se analise o pedido de restituição ou
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002422/2008-41

homologação de compensação, podendo intimar a contribuinte para apresentar documentos
necessários a apreciação, proferindo-se novo despacho decisório, retomando-se, a partir daí, o
rito processual de praxe.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 253
DF CARF MF
Original